Tribunal: TJMT
Processo: 0001488-52.2017.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001488-52.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AGRO PASTORIL SAO JUDAS TADEU SA - CNPJ: 15.354.152/0001-60 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO CARDOSO - CPF: 312.788.848-15 (APELANTE), JOSE AUGUSTO OTOBONI - CPF: 191.818.928-53 (APELADO), MARCIA APARECIDA LUIZ - CPF: 102.860.258-84 (ADVOGADO), VALDIR CAMPOI - CPF: 311.842.008-15 (ADVOGADO), SONIA MARIA CALIL OTOBONI - CPF: 840.839.218-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001488-52.2017.8.11.0053.

APELANTE:
AGRO PASTORIL SÃO JUDAS TADEU S/A.

APELADOS:
JOSE AUGUSTO OTOBONI e SONIA MARIA CALIL OTOBONI.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PERMUTA DE IMÓVEIS – IMÓVEL DESEMBARAÇADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme estabelece o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da procedência dos pedidos, incumbe ao requerente demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já que se trata de fato constitutivo de seu direito.

Exige-se para o reconhecimento da indenização a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade, o que não restou comprovado no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001488-52.2017.8.11.0053.

APELANTE:
AGRO PASTORIL SÃO JUDAS TADEU S/A.

APELADOS:
JOSE AUGUSTO OTOBONI e SONIA MARIA CALIL OTOBONI.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AGRO PASTORIL SAO JUDAS TADEU S.A.
, visando reformar a sentença de Id. 164038198, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Indenização 0001488-52.2017.8.11.0053, ajuizada em face de
JOSE AUGUSTO OTOBONI e SONIA MARIA CALIL OTOBONI
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, a parte Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do indeferimento da prova pericial, o que ocasionou o cerceamento de defesa
.

No mérito, assevera que “
não se discute se a terra é devoluta ou não, mas o ato praticado pelo apelado de permutar um imóvel com documentação irregular
.”.

Alega que
“o fato do processo movido pelo ESTADO DE MATO GROSSO na justiça federal ter sido extinto por abandono não tem o condão de tornar regular o imóvel dado em permuta pelo apelado e que foi alegado que a documentação era irregular e que estava deslocado e que não era do local e sim de outro local.”

Aduz que
“Os fatos narrados na inicial foram cabalmente demonstrados e inclusive a má fé do réu e o seu enriquecimento ilícito e os danos materiais e morais sofridos pelos autores que deram um imóvel perfeito e receberam um imóvel com 50% com problemas na escritura , ou seja, escritura montada de forma irregular.”

Aponta que
“A escritura de permuta juntada com inicial demonstra que o autor repassou para o reú a área de 2.498 hectares matricula 26518 e recebeu 968 hectares imóvel matricula 1.123 cartório do 5o. Oficio e 916 hectares matricula 2.984 e posteriormente 35.303 cartório do 5o. Oficio.”

Argumenta que “
O imóvel de 968 hectares matricula 1123 cartório do 5o. Oficio foi desapropriado pelo Incra ( inicial da desapropriação anexo ) e a área de 916 hectares foi objeto de escritura irregular e deslocada conforme comprova o processo de ação judicial movida pelo Estado de Mato Grosso não qual demonstra que houve um deslocamento do titulo.”

Ao final, requer o provimento do recurso, acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial. E, no mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido condenando

o Apelado ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 164038203, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de id. 164116698.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023